Tribunal: TJBA
Processo: 8006957-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006957-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO CORTEZ OLIVEIRA Advogado(s): FELIPE BULCAO PALMEIRA, LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDAS NÃO ALIMENTARES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por executada contra decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores oriundos de sua aposentadoria, determinando a liberação de 85% da quantia e mantendo a penhora sobre 15%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de relativização da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria para pagamento de dívida não alimentar, assegurando o equilíbrio entre a dignidade do devedor e o direito do credor à satisfação do crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a regra de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, admitindo exceção apenas para pagamento de prestação alimentícia e valores superiores a 50 salários-mínimos. 4. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, desde o ano de 2023, com o julgamento do EREsp 1.874.222-DF, vem relativizando a referida regra de impenhorabilidade, admitindo-se a penhora parcial para quitação de dívidas não alimentares, desde que preservado o mínimo necessário à subsistência digna do devedor. 5. No caso concreto, a agravante aufere renda mensal de R$ 5.071,55 a título de aposentadoria, sendo que a penhora de 15% do montante mantém um saldo líquido de R$ 4.310,81, valor que se revela suficiente para custear suas despesas básicas, conforme entendimento consolidado pelo STJ. 6. A decisão agravada observou o princípio da proporcionalidade, garantindo a subsistência da devedora sem inviabilizar a efetividade da execução, razão pela qual deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser relativizada para pagamento de dívida não alimentar, desde que garantido o mínimo necessário à subsistência digna do devedor e de sua família. 2. A penhora parcial dos rendimentos do devedor deve ser fixada em percentual razoável, de modo a equilibrar o direito do credor à satisfação do crédito e o direito do devedor à manutenção de um padrão de vida digno. 3. A decisão que autoriza a penhora parcial, observando critérios de proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantida quando demonstrado que não compromete a subsistência do devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.102.674/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03.06.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.034.605/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº. 8006957-89.2025.8.05.0000, em que figura como agravante e agravada, respectivamente, MARIA DO SOCORRO CORTEZ OLIVEIRA e BANCO DO BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA